Tribunal: TJMT
Processo: 0006414-06.2015.8.11.0002
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006414-06.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANTONIO MOREIRA DA SILVA (VÍTIMA), LUIZA MARIA DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), RONALDO DE CARVALHO SILVA (ASSISTENTE), FRANCISCO DE ASSIS MELO CARVALHO (ASSISTENTE), MOACIR DA SILVA (ASSISTENTE), LUZIA FERREIRA DA SILVA - CPF: 531.355.471-91 (ASSISTENTE), NALDO ESPIRITO SANTO DA SILVA - CPF: 569.119.631-68 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDIVALDO PRADO DA SILVA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LATROCÍNIO PARA HOMICÍDIO QUALIFICADO – RECURSO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO POR LATROCÍNIO – DESPROVIMENTO – FALTA DE PROVA ACERCA DA SUBTRAÇÃO PATRIMONIAL – DÚVIDA INSUPERÁVEL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO – DISSONÂNCIA DO PARECER.

Havendo indícios de que o réu matou a vítima, mas ausente prova segura de que ao fazê-lo, a despojou de qualquer de seus pertences, inviável a condenação por crime de Latrocínio, impondo-se sua desclassificação para Homicídio.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto pelo
Ministério Público
contra a decisão em que foi
absolvido

Edivaldo Prado da Silva
da autoria do crime de
Furto simples
(art. 155, caput, CP) e
remeteu o feito à 1.ª Vara Criminal de Várzea Grande/MT
para apuração do crime de
homicídio qualificado
(art. 121, §2.º, II, CP) – Id. 114900491.

Em razões recursais o
parquet
, almejou a reforma da decisão para que o recorrido seja
condenado
como autor do crime de
Latrocínio
(art. 157, §3º, do CP), conforme narrado na exordial acusatória (Id. 114900505).

As contrarrazões da defesa são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 114900512).

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo
provimento
do apelo, sumariando seu entendimento nos seguintes termos:

“
Apelação Criminal
- Latrocínio [art. 157, § 3º, in fine, do Código Penal] - desclassificação de latrocínio para o crime de homicídio qualificado e, quanto à subtração patrimonial, restou o réu absolvido, por ausência de provas - irresignação ministerial - pretendida condenação do apelado nos exatos termos constantes na denúncia - procedência - autoria e materialidade do crime de latrocínio exuberantemente comprovadas - testemunhas que claramente prestaram depoimentos com medo de o réu executar alguma represália, já que é reconhecidamente uma pessoa agressiva, contudo terminaram por confirmar que, de fato, as circunstâncias que envolveram a morte da vítima é atrelada à subtração de sua carteira, tendo o ofendido relatado, enquanto agonizava, que fora vítima de assalto praticado pelo ora recorrido - reforma do
decisum
que se impõe -
Pelo provimento do recurso
.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 11 de abril de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Narra-se na denúncia que, no dia 4.5.2014, por volta das 15 horas, nos fundos de residência localizada na Rua Jaciara, Quadra 62, nº. 18, Treze de Setembro, Várzea Grande/MT,
Edivaldo Prado da Silva
subtraiu para si uma carteira masculina contendo quantidade em dinheiro, pertencente à vítima
Antônio Moreira da Silva
, mediante violência e grave ameaça exercidas com emprego de arma branca, violência esta, que acarretou a morte da vítima.

De acordo com o
Parquet
, a vítima foi até o estabelecimento comercial “Bar do Val”, onde encontrou
Edivaldo
e passaram a beber juntos. Por volta das 15 horas, a vítima saiu do local e foi acompanhada por
Edivaldo
, que a rendeu e a golpeou com uma faca para subtrair-lhe a carteira com valores em espécie, evadindo-se após a agressão.

Após a regular tramitação do processo, o magistrado absolveu
Edivaldo Prado da Silva
da autoria do crime de Furto simples (art. 155, caput, CP) e remeteu o feito à 1.ª Vara Criminal de Várzea Grande/MT para apuração do crime de Homicídio qualificado (art. 121, §2.º, II, CP), contudo, o MP requereu a reforma da decisão para que o recorrido seja condenado como autor do crime de Latrocínio (art. 157, §3º, do CP), conforme narrado na exordial acusatória.

A autoria do crime foi confessada pelo recorrido em seu interrogatório judicial (não ouvido na fase policial), ocasião em que alegou ter matado o ofendido por ciúme da sua esposa, porque viu a vítima tentando se aproximar dela, contudo, negou a subtração de qualquer pertence.

Nota-se que o Ministério Público argumentou que a existência de contradições das palavras do recorrido e diante das declarações das testemunhas afirmando que:
“falaram que o apelado desferiu a facada na vítima e que populares que ali estavam avistaram o apelado subtraindo para si a carteira pertencente à vítima”
(Ronaldo de Carvalho Silva
), “os populares que se aproximaram avistaram uma discussão entre o apelado e a vítima e que o apelado subtraiu a carteira da vítima e a matou”
(Francisco de Assis Melo Carvalho) e, ainda,
“a pessoa de Ronaldo relatou que soube que o apelado teria matado a vítima e subtraído sua carteira”
(Felipe Araújo Santos, policial civil).

No entanto, evidente que tais assertivas não prestam para garantir a verdade real sobre a subtração de bens da vítima pelo recorrido, pois, não passam de afirmações baseadas em narrativas de terceiras pessoas não ouvidas nos autos. Aliás, nenhuma das testemunhas inquiridas presenciaram o crime.

Quanto a alegação do órgão ministerial de que os investigadores da polícia registraram que as testemunhas
Ronaldo
e
Francisco
, em contato com a vítima em seus últimos momentos de vida, obtiveram dela a informação de que o apelado a assaltou, nota-se que, ouvido em Juízo, sob o crivo do contraditório,
Francisco
afirmou categoricamente que quando chegou até a vítima caída ao chão, ela apenas agonizava e pedia socorro, nada mencionando acerca de eventual assalto (Id. 114900474). Igualmente, a testemunha
Ronaldo
, afirmou perante a autoridade judiciária, que chegou até a vítima em momento posterior à testemunha
Francisco
, sendo que a vítima já estava
“praticamente em óbito, estava só o último suspiro”
. Ou seja, na fase judicial, as testemunhas asseguraram que nada ouviram da vítima sobre o furto de seus pertences.

Por outro lado, a informante
Glorinha Maria da Silva
, companheira do recorrido, afirmou em Juízo que ele matou a vítima por ciúme, porque a vítima a teria “cantado”, fazendo-lhe propostas para que deixasse o recorrente. A informante disse, ainda, que nada sabe sobre eventual subtração patrimonial (Id. 114900458).

Malgrado a afirmação da testemunha
Luzia Maria de Oliveira
de que esteve com a vítima momentos antes do fato e viu que ela portava uma carteira e, após saber da sua morte,
“soube que sua carteira foi subtraída de si”
, a assertiva não leva à inequívoca conclusão de que o recorrido foi o responsável pela possível subtração, havendo dúvida insuperável quanto a isso, o que impõe a desclassificação do crime de Latrocínio para Homicídio, conforme acertadamente fez o juiz primevo.

Colaciona-se o seguinte excerto de julgado deste Tribunal de Justiça, sobre a matéria:

“(...) Se não ficou provado que o réu ceifou a vida da vítima com o objetivo de subtrair-lhe os bens, ou ainda que após matá-lo o despojou de algum pertence, não resta caracterizado o crime de latrocínio. Nesses casos, a desclassificação é medida que se impõe, ficando a cargo do Tribunal do Júri a competência para o julgamento do feito (...)” (N.U 1008204-72.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 29/11/2019)

Diante do exposto, em
dissonância
do parecer ministerial, nego
provimento
ao
apelo ministerial, mantendo incólume a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022